Tribunal: TJPA
Processo: 0179240-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0179240-93.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: EVERALDO LUIZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

A
CÓRDÃO N.º
______________________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0179240-93.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S.A.

ADVOGADO(A):MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219

APELADO(A): EVERALDO LUIZ DA SILVA

ORIGEM:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -ART.485, §1º, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO HONDA S/A (ID.2286504-Pág.2/9) em face de sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor EVERALDO LUIZ DA SILVA, tendo como objeto um veículo marca Moto/Honda CG 125 FAN KS VERMELHA, Chassi n.º 9C2JC4110DR104371, Modelo 2013, Ano 2012, Placa: OSY1410.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença (ID.2286503), extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, por entender que o autor não se manifestou no prazo concedido para dar prosseguimento ação, permanecendo inerte, o que caracteriza a sua falta de interesse no prosseguimento do feito, mesmo tendo sido devidamente intimado via DJE (ID.2286502-Pág.27) e via intimação postal (ID.2286502-Pág.28/30).

Irresignado, o BANCO HONDA S/A, interpôs recurso de Apelação (ID.2286504-Pág.2/9), alegando em síntese: que a extinção do feito por falta de interesse no prosseguimento da ação se mostrou equivocada, violando determinação legal e o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual enseja a nulidade do decisum, ora recorrido.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

2.

Mérito:

Primeiramente, verifico que o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, de modo idôneo, na medida em que oportunizou ao Apelante/Autor que providenciasse o recolhimento das custas, tendo a parte Autora não cumprido com o determinado pelo mandato, demonstrando o flagrante desinteresse no prosseguimento do feito.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o Apelante/Autor foi devidamente intimado, inicialmente, através do ato ordinatório

(ID.2286502-Pág.26), para que recolhe as custas, devidamente publicado DJE em 26/10/2018, todavia, em face da parte Autora não ter se manifestado sobre a decisão/ato retro, foi novamente intimada pelo DJE, na edição de 09/05/2019, para que no prazo de 5 (cinco) dias manifestar se ainda possui interesse na causa, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, §1º do CPC (ID.2286502-Pág.27), da mesma forma

através de intimação postal (ID.2286502-Pág.28/30),

porém não se manifestou, conforme certidão (ID.2286502-Pág.31),
o que não se efetivou até o momento da prolação da sentença, que foi proferida de modo adequado.

Sendo assim, uma vez que a situação se enquadra no art.485, III, §1º do CPC, agiu corretamente o Juízo de 1º grau, quando determinou a intimação pessoal da parte autora (via postal) para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, conforme previsto no § 1º do citado dispositivo legal, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Sobre o tema, veja-se o pronunciamento do c. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 - GO (2018/0119512-7)

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

AGRAVANTE: ROLDAO LUIZ SILVESTRE

AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA

AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA

ADVOGADOS: ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - GO004012

HÉLCIO CASTRO E SILVA - GO004585

VALERIA MARIA ALLA BERNARDINO - GO047070

CAROLINA MARQUEZ CASTRO E SILVA - GO024028

GUILHERME BORBA RODRIGUES - GO040628

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: ANDRE DE ASSIS ROSA - GO036488

NEI CALDERON - GO044132

DANIELLE INSABRALDE CHAIA - MS018533

DECISÃO

1.Trata-se de agravo interposto por ROLDAO LUIZ SILVESTRE e outros contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fulcro no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim sintetizado: Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial.
I - Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do artigo art. 485, CPC. Possibilidade. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito,
a qual está condicionada à intimação pessoal do autor
,
bem como de seu Advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no § 1° do art. 485 do CPC
.
(...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, Dje 29/03/2019) - g.n. 3.2 No caso em tela, o banco recorrido deu à presente execução de título extrajudicial, o valor de R$ 189.875,04 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), conforme se infere à fl. 05, sendo que este deve ser o parâmetro adotado, seguindo a ordem de gradação da base de cálculo acima mencionada, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre este valor. 4. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2019. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019)

Assim sendo, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

3
.
Conclusão:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2020.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/11/2020